Tribunal: TJDFT
Processo: 0740038-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o intuito de alcançar os bens da empresa, responsabilizando-a pelas dívidas contraídas por seus sócios, conforme previsão expressa no art. 133, § 2o, do CPC/15.
2. Pela Teoria Maior (art. 50, § 3o, do CC/02), para a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
3. Demonstrado, no caso concreto, o alegado abuso da personalidade jurídica, diante da confusão patrimonial, impeditiva da satisfação do crédito perseguido, justifica-se a instauração do incidente pleiteado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.